Tribunal: TJDFT
Processo: 0704893-59.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA POR PARTE DO LOCADOR. ANÁLISE CADASTRAL DO LOCATÁRIO REPROVADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO LOCADOR. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de resolução do contrato de aluguel de imóvel e de pagamento da multa por descumprimento contratual. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a mera devolução de valores pagos referentes ao primeiro aluguel do imóvel locado pelo réu não foi suficiente para a resolução do contrato. Argumenta que está comprovada a sua boa-fé por ter acreditado que a entrega das chaves era garantia de que o contrato de aluguel estava fechado e que a assinatura do contrato é mera formalidade. Afirma, ainda, que há responsabilidade com os danos causados em decorrência da desistência não esperada e reitera que é razoável concluir que o recebimento das chaves aperfeiçoa o contrato de aluguel. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário da prova e cabe a ele avaliar a necessidade de sua produção para formar seu convencimento. Caso entenda que a oitiva de testemunha ou informante não irá modificar sua convicção, não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Inclusive, nos autos, o conjunto probatório se encontra suficientemente sustentado por meio de documentos e as alegações das partes dão fundamento seguro e satisfatório para uma decisão fundamentada. Cabe esclarecer, ainda, que na indicação de testemunha a ser ouvida (ID 30809587), a parte autora não especificou os fatos que seriam esclarecidos por meio de prova testemunhal. Preliminar rejeitada.
4. No presente caso, a controvérsia a ser sanada consiste em aferir se o contrato de locação entre as partes (ID 30809568) chegou a ser aperfeiçoado.
5. Conforme o conjunto probatório dos autos, é possível verificar que as partes não passaram da fase de negociação e avaliação recíproca, não chegando a assinar, efetivamente, o contrato de locação. Como demonstram as imagens referentes às conversas entre as partes (ID 30809567), o réu enviou uma cópia do contrato ao autor, eventual futuro locatário, para que ele verificasse se “estava de acordo”. Consoante alegação do próprio autor, foi feita a ressalva de que o contrato fosse realizado em nome de sua esposa, o que demonstra que as partes ainda se encontravam na fase de negociação.
6. Ademais, cumpre destacar que a parte ré apresentou de forma satisfatória as razões pelas quais desistiu de dar seguimento às tratativas do contrato de locação e devolveu o valor previamente adiantado pelo autor. Conforme a documentação apresentada pelo réu (ID 30809589, página 12 e seguintes), o autor possuía inscrições no cadastro de restrições ao crédito e figurou em processos judiciais, razões razoáveis e justificam a desistência do locador no contrato em questão. Conforme o trecho da sentença, aqui ratificado: “o fato de o locador ter disponibilizado as chaves e recebido o pagamento para segurar o negócio não o obriga a encerrar a contratação ainda pendente de análise cadastral, assinatura do termo de vistoria, do termo de entrega das chaves e do contrato pelos contratantes, testemunha, com os respectivos reconhecimentos de firma em cartório”.
7. Cabe frisar, ainda, que a atitude do réu de devolver a quantia adiantada pelo autor no exato momento em que comunicou que o contrato não seria assinado denota e aponta a boa-fé do locador nas tratativas, o que corrobora e ratifica os fundamentos da sentença.
8. Pelo exposto, conclui-se que o contrato de locação em questão não chegou a ser aperfeiçoado, razão pela qual a sentença não merece qualquer reforma.
9. Recurso da parte autora conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.